Tribunal: TJPA
Processo: 0014423-53.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014423-53.2018.8.14.0006

APELANTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON, LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA, PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que com base em denúncias anônimas de que na residência de Lena Vânia Craveiro havia a comercialização de drogas, policiais lotados na Divisão Estadual de Narcóticos - DENAC, alvejando o combate à criminalidade em Ananindeua, realizaram campana por alguns dias, inclusive seguindo os passos das apelantes, ocasião na qual as mesmas foram flagradas em um posto de gasolina realizando a entrega de entorpecentes em um veículo, oportunidade na qual os policiais civis decidiram abordá-las, encontrando com as mesmas entorpecentes fracionados em pequenas porções, tratando-se da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína” (ID nº 16721339). Ato contínuo, ao tomarem ciência de que já estavam sendo monitoradas a algum tempo pelos policiais, as recorrentes confirmaram que havia mais entorpecentes no imóvel investigado, conduzindo os mesmos até lá, onde foi apreendida expressiva quantidade de 3,5 Kg (três quilos e meio) de “cocaína”, além de balança de precisão e de papéis filme (ID nº 16721339), não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.
No tocante a alegada violação de domicílio, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância do crime de tráfico de entorpecentes, os policiais foram conduzidos pelas apelantes até o imóvel de propriedade de Lena Vânia da Silva Craveiro, tendo adentrado no recinto, com autorização da mesma, e lá constataram a prática do ilícito, com a apreensão de 11 (onze) porções, pesando o total 3.419,3 kg (três quilos e quatrocentos e dezenove miligramas), não havendo que se falar, desta forma, em nulidade por violação de domicílio nem busca pessoal ilegal. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por
LENA VÂNIA DA SILVA CRAVEIRO E MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON
, contra sentença que as condenou, cada uma,

à pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição das recorrentes por insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, sendo ainda aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, assim como da colaboração voluntária, em sua terceira fase, e por fim, a detração da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição das recorrentes dos crimes cometidos ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da colaboração voluntária, prevista no artigo 41, da lei nº 11.343/2006; (iii) analisar a reforma da dosimetria e (iv) verificar o pleito de detração.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16721339), do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID nº 16721339), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.004014-QUI (ID n° 16721350), os quais confirmam que o material apreendido tratava-se de 11 (onze) porções de substância petrificada marrom embaladas, pesando o total de 3.419,3 Kg (três quilos, quatrocentos e dezenove gramas e três miligramas), da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, bem como pela prova oral judicializada. No que diz respeito ao crime de associação ao tráfico, observou-se que as apelantes se reuniam na casa de uma delas, a fim de preparar as substâncias entorpecentes para a mercancia, tendo em depósito as drogas, além daquelas encontradas por ocasião da busca pessoal nas mesmas no momento do flagrante, caracterizando o caráter duradouro, bem como o ajuste prévio para a finalidade criminosa, razão pela qual restou comprovado que as recorrentes atuavam em associação criminosa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, tendo em vista a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, bem como a quantidade e a forma fracionada de acondicionamento da droga, tratando-se de 11 (onze) porções de substância petrificada marrom embaladas, pesando o total de 3.419,3 Kg (três quilos, quatrocentos e dezenove gramas e três miligramas), demonstrando a dedicação das mesmas às atividades criminosas, eis que praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum
,
afastando, assim, a concessão do referido pleito.

6. No tocante ao pleito da colaboração voluntária, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/2006, destinada aos agentes que colaboram com a investigação criminal, constata-se nos autos que o Magistrado deixou de aplicar a referida benesse, por não ter havido nenhuma colaboração das apelantes no sentido de informar os agentes que integraram a cadeia de comercialização da droga apreendida, não havendo que se falar acolhimento do pleito de colaboração voluntária.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase para ambos os crimes cometidos,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

9.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º e art. 35;
CP, art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta as acusadas
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LENA VÂNIA DA SILVA CRAVEIRO E MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON
, inconformadas com a sentença que as condenou, cada uma,

à pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa das recorrentes pugnou, preliminarmente, pela nulidade por violação de domicílio e busca pessoal ilegal, e no mérito, pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, sendo ainda aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, assim como da colaboração voluntária, em sua terceira fase, e por fim, a detração da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que a primeira denunciada MICHELLE, passou a desenvolver tráfico de drogas em Ananindeua, contando com o auxílio da segunda denunciada LENA, a qual cedia sua residência (...) para o armazenamento e fracionamento do entorpecente tipo cocaína. O tráfico era caracterizado por movimentações financeiras vultuosas, adquirindo MICHELE, no final de novembro de 2018, 03 Kg de cocaína pela quantia de R$ 30.000,00, sendo a droga armazenada na casa de LENA e fracionada uma pequena parte em petecas, utilizando a dupla uma balança de precisão e papéis filme para fracionar e embalar o entorpecente a ser vendido. O intenso tráfico em Ananindeua foi informado à Divisão Estadual de Narcóticos, a qual iniciou levantamento e campana a fim de se inteirar da rotina das duas denunciadas, as quais já eram apontadas na informação anônima como as responsáveis pela audaciosa empreitada. No dia 31/11/2018, por volta das 16hs, a equipe da divisão especializada, após constatar que a dupla utilizava um veículo PALIO (..), para realizar as entregas de entorpecentes, decidiram pela abordagem de MICHELLE e LENA em um posto de gasolina (...) momento em que restava apreendidas petecas de cocaína na bolsa de LENA e MICHELLE tirou no meio de seu busto, outras petecas de cocaína. (...) ao ficarem cientes que estes já monitoravam seus passos a partir da residência de LENA confirmaram que havia mais entorpecente na referida casa, para onde levaram os policiais, que acabaram por encontrar a expressiva quantidade de 3,5 Kg de cocaína, balança de precisão e papéis filmes para embalar as drogas
”,
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINARES DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade em razão da ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar e busca pessoal ilegal. Consta dos autos que, com base em denúncias anônimas de que na residência de Lena Vânia Craveiro havia a comercialização de drogas, policiais lotados na Divisão Estadual de Narcóticos - DENAC, alvejando o combate à criminalidade em Ananindeua, realizaram campana por alguns dias, inclusive seguindo os passos das apelantes, ocasião na qual as mesmas foram flagradas em um posto de gasolina realizando a entrega de entorpecentes em um veículo, oportunidade na qual os policiais civis decidiram abordá-las, encontrando com as mesmas entorpecentes fracionados em pequenas porções, tratando-se da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína” (ID nº 16721339). Ato contínuo, ao tomarem ciência de que já estavam sendo monitoradas a algum tempo pelos policiais, as recorrentes confirmaram que havia mais entorpecentes no imóvel investigado, conduzindo os mesmos até lá, onde foi apreendida expressiva quantidade de 3,5 Kg (três quilos e meio) de “cocaína”, além de balança de precisão e de papéis filme (ID nº 16721339).

Assim, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a atuação da equipe policial foi devidamente revestida de licitude, uma vez as denúncias recebidas pela Divisão Estadual de Narcóticos – DENAC, acerca do intenso tráfico de entorpecentes em Ananindeua, os levou a iniciarem campana, a fim de se inteirar da rotina da traficância local. E, nessa ambiência, a DENAC recebeu denúncias anônimas que apontavam a atuação das recorrentes no tráfico de drogas local, o que levou a autoridade policial a diligenciar nesse sentido, não havendo que se falar em busca pessoal ilegal.

No tocante a alegada violação de domicílio, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância do crime de tráfico de entorpecentes, os policiais foram conduzidos pelas apelantes até o imóvel de propriedade de Lena Vânia da Silva Craveiro, tendo adentrado no recinto, com autorização da mesma, e lá constataram a prática do ilícito, com a apreensão de 11 (onze) porções, pesando o total 3.419,3 kg (três quilos e quatrocentos e dezenove miligramas). Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, inclusive com a permissão da recorrente, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência da apelante, assim como a prova material colhida. Preliminares rejeitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição das apelantes ante a insuficiência e ausência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais das ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16721339), do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID nº 16721339), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.004014-QUI (ID n° 16721350), os quais confirmam que o material apreendido tratava-se de 11 (onze) porções de substância petrificada marrom embaladas, pesando o total de 3.419,3 Kg (três quilos, quatrocentos e dezenove gramas e três miligramas), da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, bem como pela prova oral judicializada.

As apelantes, em juízo confessaram a prática delitiva.

A testemunha, policial civil, WILLIAME VIEIRA MUNHOS relatou em Juízo “
que o delegado mandou investigar o local; que fomos por alguns dias; que ficamos acampanados; que numa sexta localizamos o carro delas e vimos por lá; que seguimos o carro delas; que no posto de gasolina nós a abordamos; que depois da abordagem na rua fomos até a casa dela; que encontramos a droga com a Michele e na bolsa de Vania; que era oxy; que eram petecas; que estavam em papel filme, que na residência eram pedaços maiores; que no total dava uns 2 quilos; que tinha balança e papel filme lá; que lá seria a casa de Vania quando voltamos com ela; que vimos a movimentação de pessoas no imóvel; que a denúncia era de tráfico, resolvemos segui-las e abordá-las; que na abordagem elas tiraram a droga de onde estava e na revista do carro, tinha na bolsa; que a Michele tirou a droga do busto (corpo) e Vania tirou da bolsa; que já sabíamos da residência e fomos até lá; que partiu de denúncia da DENAC; que a denúncia não foi no mesmo dia da abordagem; que foi 3 semanas antes; que a partir da denúncia começaram a ir lá 2 a 3 vezes por semana
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No que diz respeito ao crime de associação ao tráfico, observou-se que as apelantes se reuniam na casa de uma delas, a fim de preparar as substâncias entorpecentes para a mercancia, tendo em depósito as drogas, além daquelas encontradas por ocasião da busca pessoal nas mesmas no momento do flagrante, caracterizando o caráter duradouro, bem como o ajuste prévio para a finalidade criminosa, razão pela qual restou comprovado que as recorrentes atuavam em associação criminosa.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA, PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,
ressaltando a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, bem como a quantidade e a forma fracionada de acondicionamento da droga, tratando-se de 11 (onze) porções de substância petrificada marrom embaladas, pesando o total de 3.419,3 Kg (três quilos, quatrocentos e dezenove gramas e três miligramas), demonstrando a dedicação das mesmas às atividades criminosas, eis que praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos.

No tocante ao pleito da colaboração voluntária, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/2006, destinada aos agentes que colaboram com a investigação criminal, constata-se nos autos que o Magistrado deixou de aplicar a referida benesse, por não ter havido nenhuma colaboração das apelantes no sentido de informar os agentes que integraram a cadeia de comercialização da droga apreendida, não havendo que se falar acolhimento do pleito de colaboração voluntária.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase para ambos os crimes cometidos,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, para ambas as recorrentes, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
o tempo que a ré ficou presa provisoriamente não altera o regime inicial de cumprimento de pena que é o fechado
.
”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2024